Tribunal: TJPA
Processo: 0806627-02.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806627-02.2023.8.14.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ONCOLÓGICA E TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que julgou procedente ação civil pública, condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município à obrigação de custear cirurgia oncológica de urgência e tratamento médico à paciente diagnosticada com neoplasia de glândula parótida direita. O ente municipal alega ausência de fundamentação individualizada na sentença, afronta ao contraditório e ampla defesa, repartição constitucional de competências e risco de desequilíbrio orçamentário e institucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação específica e por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) determinar se o Município de Ananindeua pode ser responsabilizado solidariamente, com o Estado do Pará, pela disponibilização de tratamento médico de média e alta complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença está devidamente fundamentada, com base em provas constantes nos autos, especialmente laudos médicos que evidenciam a urgência da situação e a ausência de atendimento adequado, não se tratando de decisão genérica ou padronizada.

4.

Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois o Município foi regularmente citado, apresentou contestação e teve plena oportunidade de manifestação, sendo legítimo o julgamento antecipado diante da suficiência da prova documental.

5.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve ser assegurado mediante atuação conjunta e solidária dos entes federativos, conforme disposto no art. 30, VII, da CF/1988 e no art. 7º, IX e XI, da Lei nº 8.080/1990.

6.

O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE 855178 ED), reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios nas ações que envolvem prestação de serviços de saúde.

7.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma que a solidariedade entre os entes não é afastada pelo Tema 793 do STF, cuja ressalva se aplica à fase de cumprimento da sentença e à repartição interna de custos, sem prejudicar o dever de atendimento imediato ao cidadão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que determina prestação de serviço de saúde fundamenta-se validamente quando baseada em provas específicas dos autos, mesmo que utilize fundamentos consolidados da jurisprudência.

2.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando presente prova documental suficiente e urgência da prestação jurisdicional.

3.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente ou em conjunto.

4.

A reserva do possível e a repartição de competências não afastam o dever imediato do ente demandado de garantir o direito à saúde, cabendo eventuais ajustes financeiros em sede própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, VII; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, IX e XI; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ o Acórdão: Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 31.08.2021, DJe 13.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806627-02.2023.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO:
LIVIA DUARTE RIBEIRO (OAB/PA 31.993)

ASSESSOR JURÍDICO:
MARCOS LOBATO (OAB/PA 36.457)

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
HÉLIO RUBENS PINHO PEREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que julgou totalmente procedente o pedido da ação civil pública, condenando o Estado do Pará e o Município de Ananindeua, solidariamente, à obrigação de disponibilizar cirurgia oncológica urgente e tratamento médico à paciente Kaylana Kathlen Tavares Dias, diagnosticada com neoplasia de glândula parótida direita.

O Município de Ananindeua interpôs apelação, sustentando:

(i) ausência de fundamentação individualizada na sentença, que teria se baseado em modelo padronizado;

(ii) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

(iii) existência de repartição constitucional de competências entre os entes federativos para prestação dos serviços de saúde, com atribuição ao Estado do Pará quanto a procedimentos de média e alta complexidade;

(iv) risco de desequilíbrio orçamentário e institucional caso se mantenha a imposição de obrigação ao ente municipal sem adequada ponderação das suas capacidades administrativas e financeiras.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção da sentença.

O recurso foi distribuído a esta relatora e recebido somente no efeito devolutivo.

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela admissibilidade da remessa necessária, pelo conhecimento da apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento. Destacou que a responsabilidade solidária dos entes federativos na gestão do SUS é amplamente reconhecida e que a documentação dos autos comprova a urgência e a imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806627-02.2023.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO:
LIVIA DUARTE RIBEIRO (OAB/PA 31.993)

ASSESSOR JURÍDICO:
MARCOS LOBATO (OAB/PA 36.457)

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
HÉLIO RUBENS PINHO PEREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ONCOLÓGICA E TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que julgou procedente ação civil pública, condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município à obrigação de custear cirurgia oncológica de urgência e tratamento médico à paciente diagnosticada com neoplasia de glândula parótida direita. O ente municipal alega ausência de fundamentação individualizada na sentença, afronta ao contraditório e ampla defesa, repartição constitucional de competências e risco de desequilíbrio orçamentário e institucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação específica e por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) determinar se o Município de Ananindeua pode ser responsabilizado solidariamente, com o Estado do Pará, pela disponibilização de tratamento médico de média e alta complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença está devidamente fundamentada, com base em provas constantes nos autos, especialmente laudos médicos que evidenciam a urgência da situação e a ausência de atendimento adequado, não se tratando de decisão genérica ou padronizada.

4.

Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois o Município foi regularmente citado, apresentou contestação e teve plena oportunidade de manifestação, sendo legítimo o julgamento antecipado diante da suficiência da prova documental.

5.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve ser assegurado mediante atuação conjunta e solidária dos entes federativos, conforme disposto no art. 30, VII, da CF/1988 e no art. 7º, IX e XI, da Lei nº 8.080/1990.

6.

O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE 855178 ED), reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios nas ações que envolvem prestação de serviços de saúde.

7.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma que a solidariedade entre os entes não é afastada pelo Tema 793 do STF, cuja ressalva se aplica à fase de cumprimento da sentença e à repartição interna de custos, sem prejudicar o dever de atendimento imediato ao cidadão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que determina prestação de serviço de saúde fundamenta-se validamente quando baseada em provas específicas dos autos, mesmo que utilize fundamentos consolidados da jurisprudência.

2.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando presente prova documental suficiente e urgência da prestação jurisdicional.

3.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente ou em conjunto.

4.

A reserva do possível e a repartição de competências não afastam o dever imediato do ente demandado de garantir o direito à saúde, cabendo eventuais ajustes financeiros em sede própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, VII; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, IX e XI; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ o Acórdão: Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 31.08.2021, DJe 13.10.2021.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em apurar a responsabilidade do Estado do Pará e do Município de Ananindeua em assegurar, à paciente Kaylana Kathlen Tavares Dias, o fornecimento de tratamento médico especializado, mais especificamente, cirurgia oncológica para tratamento de neoplasia de glândula parótida direita, conforme apontado em laudo médico juntado aos autos.

Inicialmente, consigno que não há
perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada
, visto que esta é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão liminar.

Quanto à alegação do Município de Ananindeua de que a sentença teria se valido de modelo genérico, destituído de análise específica do caso concreto, não prospera. A decisão recorrida, embora possa utilizar argumentos reiteradamente assentados pela jurisprudência, o faz com base na realidade dos autos, que demonstra, por meio de robusta documentação médica, o quadro clínico da paciente, sua urgência, e a ausência de perspectiva de atendimento no sistema público de saúde. A fundamentação, nesse sentido, não é padronizada, mas sim compatível com os parâmetros jurisprudenciais consolidados para situações semelhantes, sem prejuízo da análise concreta dos autos.

No que se refere à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cumpre esclarecer que o ente municipal foi regularmente citado e exerceu plenamente seu direito de defesa nos autos. Houve apresentação de contestação e a oportunidade de manifestação ao longo do processo, não se vislumbrando qualquer cerceamento ou nulidade processual. Importante frisar que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, foi medida adequada diante da suficiência da prova documental já acostada, sobretudo considerando-se a urgência da prestação jurisdicional pleiteada.

Passo à análise do mérito recursal. É dever do Estado, no sentido
lato
, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021).

Restando fartamente
comprovados
a necessidade da paciente e o dever dos entes públicos de assegurar o tratamento adequado, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
e confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 25/04/2025